Tribunal: TJPA
Processo: 0826064-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826064-76.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ATIENNE TUPIASSU

AUTORIDADE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de repactuação de dívidas, indeferiu a apreciação imediata de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e limitar descontos, postergando a análise para após audiência de conciliação designada, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, embora reconhecida a plausibilidade do alegado superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para suspender débitos e limitar descontos em casos de superendividamento; (ii) estabelecer se tal medida pode ser deferida antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação entre consumidor e credores.

A suspensão da exigibilidade dos débitos e outras medidas restritivas somente são admitidas, em regra, após a tentativa de conciliação ou nas hipóteses excepcionais previstas em lei, como o não comparecimento injustificado de credores.

A concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória compromete a lógica do sistema legal, que privilegia a negociação coletiva e a participação de todos os credores.

A aferição do comprometimento do mínimo existencial e da boa-fé do consumidor exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

Não se verifica, no caso concreto, demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a mitigação do procedimento legal.

A proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial deve ser harmonizada com o devido processo legal e com o rito específico da repactuação de dívidas.

O julgamento do agravo de instrumento absorve o objeto do agravo interno, configurando perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de débitos ou limitação de descontos, em casos de superendividamento, é, em regra, incompatível com o procedimento bifásico previsto na Lei nº 14.181/2021 antes da realização da audiência de conciliação.

A observância da fase conciliatória constitui requisito essencial para a efetividade do sistema de repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

A análise do comprometimento do mínimo existencial demanda dilação probatória, não sendo suficiente a cognição sumária para concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, art. 104-A e §2º (Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26.04.2024; TJSP, AI nº 2287293-53.2024.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 10.10.2024; TJDFT, AI nº 0735735-18.2022.8.07.0000, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0826064-76.2025.8.14.0000; Recorrente: ATIENNE TUPIASSU; Recorridos: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, PARANÁ BANCO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIENNE TUPIASSU, com fundamento no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas (processo nº 0896546-19.2025.8.14.0301), que indeferiu a apreciação imediata do pedido de tutela de urgência, postergando sua análise para momento posterior à realização de audiência de conciliação, designada para o dia 23/04/2026, tendo ainda deferido o benefício da gratuidade da justiça .

A decisão recorrida, lançada ao id 31964183, consignou que, embora plausível a alegação de superendividamento da parte autora, a sistemática introduzida pela Lei nº 14.181/2021 (arts. 104-A a 104-C do CDC) estabelece procedimento bifásico, sendo imprescindível a prévia realização de audiência conciliatória com os credores, razão pela qual a análise da tutela provisória deveria ser postergada, inexistindo, naquele momento, elementos suficientes para concessão da medida liminar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) encontrar-se em situação de grave superendividamento, com renda bruta mensal de R$ 24.332,70 e encargos financeiros que superam sua capacidade de pagamento, resultando em déficit mensal; (iii) que as dívidas atingem mais de 100% de sua renda líquida, inviabilizando a manutenção do mínimo existencial; (iv) que a postergação da análise da tutela agrava sua situação financeira e pessoal, inclusive quanto a despesas essenciais e tratamento de saúde próprio e de sua filha; (v) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; e (vi) que a decisão recorrida viola dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana, requerendo, ao final, a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos débitos, impedir a negativação de seu nome e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada .

Consta dos autos a interposição de Agravo Interno pela agravante, reiterando a tese de superendividamento, sustentando que as dívidas comprometem integralmente sua renda, inviabilizando o custeio de despesas essenciais, pugnando pela suspensão das cobranças e limitação dos descontos, à luz dos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o BANCO DAYCOVAL S/A defende, em síntese: (i) a regularidade da decisão agravada; (ii) a necessidade de observância do procedimento específico da Lei do Superendividamento, com prévia audiência conciliatória; (iii) a ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial; (iv) a necessidade de dilação probatória para análise da real situação financeira da agravante; e (v) a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, requerendo o desprovimento do recurso .

No mesmo sentido, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentou contraminuta, arguindo, em síntese: (i) a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano; (ii) o caráter protelatório do recurso; (iii) a desnecessidade de concessão de tutela antecipada para apresentação de documentos ou limitação de descontos; (iv) a legalidade dos descontos realizados; e (v) a necessidade de manutenção integral da decisão agravada, pugnando pelo improvimento do agravo.

Ademais, o referido banco também apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade de insurgência contra decisão não definitiva e, no mérito, a ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ou modificação da decisão agravada, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, em sede de agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade de débitos oriundos de contratos bancários e/ou limitar descontos incidentes sobre a renda da agravante; (ii) se tal providência pode ser deferida antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); e, por conseguinte, (iii) os reflexos do julgamento do presente agravo de instrumento sobre o agravo interno interposto nos autos.

Passo à análise.

I – Do cabimento do agravo de instrumento

Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. No caso concreto, a insurgência recursal dirige-se contra decisão que não concedeu tutela de urgência, estando, portanto, contemplada expressamente no rol legal.

II – Do rito bifásico da ação de superendividamento

Com o advento da Lei nº 14.181/2021, o ordenamento jurídico passou a contemplar um procedimento especial destinado à repactuação de dívidas do consumidor superendividado, de caráter bifásico: (i) fase conciliatória e (ii) fase contenciosa.

Dispõe o art. 104-A do CDC:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Por sua vez, o §2º do referido artigo estabelece expressamente que apenas na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor é que haverá suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, com possibilidade de imposição do plano judicial compulsório.

Portanto, a legislação impõe como premissa a realização da audiência conciliatória, ocasião em que será viabilizada a tentativa de ajuste entre as partes para superação do superendividamento, e somente após eventual insucesso da conciliação poderá o juiz intervir para homologar plano de pagamento compulsório, podendo aí sim determinar limitação dos descontos.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios, que têm reafirmado a inadmissibilidade da concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória:

“A concessão de tutela provisória de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação é, portanto, inadmissível, conforme entendimento já consolidado em precedente anterior deste Tribunal.” (TJPA, AI n.º 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26/04/2024).

Como se vê, a legislação exige que a fase conciliatória seja, ao menos, tentada antes da concessão de medidas de restrição à exigibilidade dos créditos, salvo nas hipóteses excepcionais descritas na própria lei.

Ainda que se reconheça a nobre intenção de proteção ao mínimo existencial, essa prerrogativa não pode se sobrepor ao rito legalmente estabelecido, sob pena de esvaziar o próprio espírito da Lei nº 14.181/2021, que privilegia a conciliação e a reestruturação dos débitos com a participação de todos os credores.

Frise-se que, no caso em tela, a audiência conciliatória foi designada para o dia 23/04/2026, e a proposta de pagamento sequer foi formalizada pelo consumidor.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA – "Ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento com pedido de tutela de urgência" – O deferimento de tutela provisória de urgência é incompatível com o procedimento para ações de repactuação de dívidas, prevista na LF 14.181/2021 – Lei do Superendividamento, dado que o procedimento em questão prevê a realização prévia de audiência de conciliação, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação a ser designada, e somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório – Como, na espécie, (a) o pedido de tutela provisória de urgência foi deduzido antes da realização da audiência de conciliação prevista na LF 14.181/2021, (b) é de se manter a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22872935320248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 10/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCEPCIONAL. EM REGRA, PRIMEIRO SE REALIZA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão que negou tutela provisória de urgência liminar, para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação sobre superendividamento. Pretende reforma da decisão. 2. Nos termos dos art. 104-A e seguintes do CDC, o procedimento sobre superendividamento tem duas fases, uma conciliatória e outra judicial. Em regra, realiza-se a audiência de conciliação primeiro, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, pois é oportunidade de as partes acordarem sobre a questão com influência mínima do Judiciário. 3. Suspensão da exigibilidade dos débitos é uma das sanções para o não comparecimento do credor à audiência de conciliação, conforme art. 104-A, § 2º do CDC. 4. Ainda que possível a decisão em tutela provisória de urgência liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos, tal instrumento deve ser utilizado com parcimônia, para não inviabilizar a fase conciliatória do procedimento. 5. Avaliação conforme conjunto probatório presente nos autos, para manter o indeferimento da imediata suspensão da cobrança. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07357351820228070000 1670506, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Nesse contexto, a concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência conciliatória revela-se, em regra, incompatível com o procedimento legalmente previsto.

A propósito, o próprio decisum agravado consignou que a análise da tutela deveria ser postergada para momento posterior à audiência designada, justamente em observância ao rito especial previsto na legislação consumerista.

Tal entendimento decorre da própria lógica do sistema, uma vez que a limitação de descontos ou suspensão de cobranças, sem a participação de todos os credores, pode gerar tratamento desigual e comprometer a eficácia do plano de pagamento.

Ademais, mostram-se pertinentes as alegações dos agravados no sentido de que a aferição do efetivo comprometimento da renda e da boa-fé da consumidora exige exame detalhado da situação financeira, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria das tutelas de urgência .

Outrossim, não se vislumbra, no presente momento, demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a excepcional mitigação do procedimento legalmente estabelecido.

Com efeito, a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, embora constitua vetor interpretativo relevante, deve ser harmonizada com o devido processo legal e com a sistemática específica instituída pelo legislador para o tratamento do superendividamento.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada não merece reparo, porquanto observou corretamente o rito legal aplicável e resguardou a necessidade de apreciação da matéria em momento processual adequado.

Por fim, no que concerne ao agravo interno interposto pela parte agravante, verifica-se que seu objeto se confunde com a insurgência ora apreciada, sendo certo que o julgamento do presente agravo de instrumento, pelo órgão colegiado, absorve a matéria nele veiculada.

Assim, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo interno.

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno interposto.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 05/05/2026